Tribunal: TJMT
Processo: 1010129-21.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010129-21.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), ANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.665.581-19 (EMBARGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante, apenas para reduzir os honorários advocatícios para 10% do proveito econômico obtido. A Embargante sustenta a existência de
omissão e obscuridade, argumentando que o seguro prestamista foi contratado de forma facultativa e que o contrato previa a possibilidade de cancelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso se destina à rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado apreciou e fundamentou adequadamente a questão do seguro prestamista, conforme jurisprudência do STJ, concluindo que a contratação do seguro no mesmo instrumento do contrato principal presume a ocorrência de venda casada.

O
Embargante não demonstra a existência de qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e afastados no julgamento da apelação.

O uso inadequado dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir a controvérsia pode ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A contratação de seguro prestamista no mesmo instrumento do contrato principal presume a ocorrência de venda casada, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 39, I, do CDC.

A reiteração de tese afastada pode ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
06.11.2017; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em
face do v. acórdão proferido
no Recurso de Apelação n.o
1010129-21.2024.8.11.0003
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso
interposto pela
Embargante
, tão somente para reduzir os honorários advocatícios para 10% do proveito econômico obtido
.

O

E
mbargante sustenta, em síntese,
a existência de omissão e obscuridade no v. acórdão, sob o argumento de que
o
s
eguro foi devidamente contratado pelo Embargado, conforme Termo de Adesão
, tendo sido dado
a ele
a opção de
contratar ou não o seguro de forma livre e desimpedida,
com a ciência
dos benefícios e custos envolvidos
.

Salienta que

no contrato de adesão é informado sobre a faculdade de cancelar a qualquer tempo o seguro contrato, sendo ele opcional,
não havendo
que se falar em venda casada
.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos
para sanar o
s
suposto
s
vício
s
apontado
s
,
mantendo
a contratação do seguro prestamista na forma como contratada.

Devidamente intimad
a
,
a parte embargada
não apresentou contrarrazões, conforme certificado ao ID 264708290.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,

o
Embargante sustent
a
a ocorrência
de
omissão
e obscuridade
no v. acórdão sustentando, em síntese, que
o seguro foi devidamente contratado pelo Embargado, conforme Termo de Adesão, tendo sido dado
a ele
a opção de contratar ou não o seguro de forma livre e desimpedida, com a ciência dos benefícios e custos envolvidos.

Contudo, da análise das razões recursais e dos termos do acórdão embargado, tem-se que a matéria articulada no recurso foi devidamente apreciada e fundamentada a teor do que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porém,
esta
Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pel
o
Embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

No acórdão restou devidamente esclarecida toda a matéria que novamente se impugna nestes embargos, veja-se:

“
(...)
No que se refere ao
Seguro Prestamista
cobrado no contrato no valor de R$701,90, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp
no. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Com efeito, resta evidente que a tarifa referente ao seguro foi contratada no mesmo momento em que o contrato de alienação fiduciária, prática muito comum de tais instituições financeiras a fim de induzir o consumidor a contratações desconhecidas.

Assim, na medida em que o empréstimo e o seguro foram contratados no mesmo instrumento contratual, presume-se a ocorrência da alegada venda casada, e a instituição financeira demandada deixou de comprovar a autonomia das relações negociais, restringindo-se à alegação de que a contratação do seguro juntamente à contratação do empréstimo é válida e regular e não caracteriza venda casada.

Logo, deve ser mantida a ilegalidade declarada pelo magistrado sentenciante.
”

Assim, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito d
o
Embargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão
.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

À vista disso, resta evidente a ausência de
qualquer vício
no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide
e todos os documentos anexados ao processo foram devidamente analisados
,
não havendo
como acolher a pretensão
posta nos embargos, visto que esse recurso não
se presta para a rediscussão da matéria.

Assim sendo, ausente qualquer vício a ser corrigido no
decisum
e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Por fim,
advirto

o
Embargante que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025